Tribunal: STF
Processo: RE 1245235
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Luzia da Silva Torres em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 8):
    “ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO VANTAGENS SERVIDORES DO CARGO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO. A LEI 12.800/2013, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, SUPRIMIU VANTAGENS REMUNERATÓRIAS AUFERIDOS PELO SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OU POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso inominado da parte autora requerendo a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de vantagem remuneratória concedida pelo Estado de Rondônia antes da transposição para os quadros funcionais da União.
    2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso.
    3. No que se ao mérito, não tem razão a parte autora em seu recurso, pois que a sentença os enfrentou satisfatoriamente, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos, segundo os quais: “(...)A transposição dos servidores foi instituída pela Emenda Constitucional nº 60 de 2009, que deu nova redação ao artigo 89 da Carta Magna, prevendo a possibilidade de enquadramento dos servidores do antigo Território de Rondônia, como servidores integrantes de quadro em extinção da União. Assim, quando transposto, o servidor público do ex-Território passa a ter seus subsídios disciplinados pela Lei nº 12.800/2013, lei específica, destinada a servidores incorporados em quadro em extinção, do ex-Território Federal de Rondônia. Nessa intelecção, com a transposição o servidor, além de passar por uma mudança de cargo, também é submetido à alteração de regime jurídico. Nesse sentido, a pretensão autoral, de transposição de vantagem pessoal recebida enquanto servidor(a) estadual, a meu ver, não se coaduna com a exegese de que, em sede de remuneração do servidor público, inexiste direito adquirido a regime jurídico, conforme exemplifica, aliás, o julgado trazido à baila: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. 1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, isto é, à forma de composição da sua remuneração. 2. Agravo Regimental desprovido”. (RE n. 589.311, DJe de 28.10.2010). Ainda que a parte autora argumente que "embora haja divergência sobre o direito do servidor à vantagem pessoal em si, por exemplo, não resta disceptação sobre o direito desse servidor ao valor que a mesma acrescenta ao seu vencimento base/remuneração" de maneira que "com a transposição, os servidores por ela abrangidos fazem jus à persistência do pagamento de vantagens e direitos inerentes aos cargos até então desempenhados no Estado de Rondônia, ainda que sob nova roupagem, a exemplo da percepção como vantagem pessoal inominada. A meu sentir, parcelas incorporadas à remuneração do servidor apenas constituem direito do titular enquanto este estiver sujeito ao regime jurídico em que houve a incorporação da verba. Do contrário, estar-se-ia permitindo a criação de um “regime híbrido” de remuneração, composto por vantagens decorrentes de estatuto funcional estadual (anterior) e somadas aos benefícios previstos na Lei 12.800/2013, conjugando-se, ao sabor do particular, apenas os critérios remuneratórios mais vantajosos. (...) Lado outro, o artigo 3º da EC 79/20142, ao dispor sobre a incorporação do servidor nos quadros da União, ao contrário do que faz parecer o autor, não lhe assegura as vantagens incorporadas no cargo anteriormente desempenhado. O que o referido instituto garante são os direitos, vantagens e padrões remuneratórios inerentes ao cargo destino os quadros da União. Assim, inexiste base legal a albergar a transposição da vantagem pessoal adquirida no exercício de cargo anterior, ainda que sob outra nomenclatura. Por fim, cabe destacar que não houve redução da remuneração percebida pela parte autora, no caso em concreto, inexistindo o que se falar em aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CFR/88).".
    4. Registre-se que o parágrafo único do art. 7º da Lei 12.800/2013, suprimindo espécies remuneratórias percebidas em decorrência de legislação estadual ou municipal ou por decisão administrativa ou judicial não fora revogado pela Lei 13.121/2015, que somente alterou a estrutura remuneratória dos servidores transpostos aos quadros da União, para acrescer as gratificações previstas nos inciso I e II da Lei 12.800/2013, art. 7º, mantendo incólume o parágrafo único do art. 7º citado.
    5. Em face ao exposto, CONHEÇO para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
    6. CONDENO a parte recorrente, pois que vencida, em CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. 
    7. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos.”
    Os embargos de declaração foram providos para que fosse indeferido o pedido de benefício de assistência judiciária gratuita (eDOC 10).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 89 do ADCT; bem como ao art. 3º da EC 79/2014.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “confere a parte Autora/Recorrente o direito a um único regime especial, concedido por norma constitucional (art. 89 do ADCT da Constituição Federal, reforçado pela EC nº 79/14), com remuneração prevista no cargo em extinção da administração federal, ALÉM dos direitos, vantagens e padrões remuneratórios inerentes ao cargo anterior.” (eDOC 11, p. 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto à controvérsia objeto dos autos, observa-se que os fundamentos da ementa do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de que a modificação de cálculo de remuneração não ofende a Constituição da República de 1988, desde que seja respeitado o princípio da irredutibilidade. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.708-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 24), acerca da inconstitucionalidade da adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários de servidores públicos, e do RE 563.965-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.006.746-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.3.2009).
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 12.800/2013), além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente